Tribunal: TJMT
Processo: 1021756-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021756-70.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE GONCALVES SANTOS (RECORRENTE), TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - CPF: 016.692.261-74 (ADVOGADO), AILTON DE ALMEIDA SALGADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), ROBSON DA SILVA JOSE DA ROCHA - CPF: 029.114.981-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DO PRONUNCIADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

– DESCABIMENTO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE PLANO – PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA TENTATIVA DE CRIME CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

Eventuais dúvidas acerca dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria do crime, devem ser submetidas a julgamento perante o Conselho de Sentença, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos, de acordo com o art. 5.o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Márcio Alexandre Gonçalves Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000604-78.2003.8.11.0064 (código 286699), pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou a sua pronúncia pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que ele seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais lançadas no Id. 62664765, pretende a reforma da referida decisão a fim de seja absolvido sumariamente ou
impronunciado
[leia-se: despronunciado], porquanto as provas amealhadas nos autos são frágeis e incapazes de indicar sua participação no delito, devendo ser aplicada a seu favor a máxima
in dubio pro reo.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no Id.

62664766, requer o desprovimento deste recurso. E, em juízo de retratação, exteriorizado no Id.

62664767, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no Id. 68963998, manifesta pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no Id. 62664746, narra os fatos desta forma:

[...] na noite de 26 de novembro de 2001, por volta de 23:00 horas, na rua Palestina, nas proximidades do Supermercado “Ponto Forte", situado no Parque Universitário, nesta cidade e Comarca, o denunciando mediante disparos de arma de fogo, revolver, produziu na vítima AILTON DE ALMEIDA SALGADO, os ferimentos descritos e caracterizados no laudo de exames de lesões corporais de fls. 06/06v°. e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 07;

[...] o denunciando na data e horário dos fatos, transitava pela rua Palestina na garupa de uma motocicleta pilotada por terceira pessoa e ao deparar com a vítima que se encontra na esquina, desembarcou do veículo que o conduzia passando em seguida, a efetuar disparos com a arma de fogo que trazia consigo contra o ofendido, o qual, mesmo ferido conseguiu fugir do local e posteriormente foi socorrido pela autoridade policial que o levou a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, onde o mesmo ficou interno por alguns dias, dado a gravidade dos ferimento sofridos. [...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Ademais, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus arts. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio narrado na peça acusatória (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelo laudo de lesão corporal (Id. 62664747, p. 33/34) e mapa topográfico (Id. 62664747, p. 35/36); ao passo que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução do processo.

Por outro lado, no que diz respeito aos
indícios
suficientes
de autoria
, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido: as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor do crime em apuração, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito, Eliane Cristina Maestro, mulher da vítima Ailton de Almeida Salgado, esclareceu
extrajudicialmente
que, na data do fato, encontravam-se na residência de seus amigos Leonardo, André e Aldo, quando Ailton e André resolveram sair para comprar cigarros e no caminho foram colhidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente, que se encontrava na garupa de uma motocicleta, cujos projéteis atingiram Ailton.

No mesmo sentido, na fase policial, os irmãos André Luiz Vilarinho Couto, Aldo Aparecido Vilarinho Couto e Leonardo Vilarinho Couto, confirmaram as declarações de Elaine Cristina, asseverando que acreditavam que os disparos teriam sido motivados por desentendimentos ocorridos entre o recorrente e os

três, porém a vítima é quem estava na companhia de André Luiz naquela oportunidade.

Após ter alta hospitalar a vítima deixou a cidade na companhia de sua mulher, motivo pelo qual não foi possível colher o depoimento deles, apesar das tentativas de intimação no endereço declinado pelo sistema de informações eleitorais - SIEL, no interior do Estado de São Paulo; do mesmo modo, a testemunha André Luiz deixou de prestar declarações em juízo eis que faleceu no decorrer da instrução.

No entanto, seu irmão,
Aldo Aparecido Vilarinho Couto, ratificou as declarações prestadas durante a fase investigativa (Id. 62665464, p. 59/60), asserindo que, apesar de não ter presenciado os fatos, soube que o recorrente atirou em Ailton supondo tratar-se de seu irmão Leonardo Vilarinho Couto, atribuindo, dessa forma, a responsabilidade criminal a Márcio Alexandre, que, por sua vez, em juízo (mídia encartada no Id. 62664769), confirmou que à época do delito conhecia as testemunhas e que realmente teve problemas com Leonardo por causa de um furto de cheque e também porque teria sido apontado por este como
“homossexual”
.

De sua parte, Leonardo Vilarinho Couto, ao ser ouvido em juízo, afirmou que soube por meio de seu irmão André Luiz, que o recorrente teria sido o autor dos disparos contra a vítima e que

Márcio Alexandre, inclusive, teria dado a volta na quadra, retornando para efetuar outros disparos, motivo pelo qual foi possível reconhecer o atirador (Id. 62665464, p. 61).

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhido tal postulação
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, que o recorrente não foi o autor do fato a ele imputado na exordial acusatória.

Saliente-se, ademais, que, diversamente do sustentado nas razões recursais, nesta fase processual
não vigora o brocardo
in dubio pro reo
, não se exigindo para a pronúncia o mesmo juízo de certeza necessário à condenação. Ao contrário, prevalece nesta etapa o princípio do
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme pode ser inferido dos julgados, abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA –
DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.
(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Dessarte, não resultando comprovada indene de dúvidas que o recorrente não foi o autor dos disparos que atingiram a vítima e havendo contra ele indícios satisfatórios de autoria, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, oportunidade na qual as alegações deste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Márcio Alexandre Gonçalves Santos
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021